Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Número do processo: 0702306-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E S P A C H O À apelada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros para que, no prazo de 05 (cinco) dias, atenda à determinação que lhe fora endereçada por meio do despacho do ID n.o 13838335. Tornem conclusos oportunamente. P.I. Carmelita Brasil Relatora